Tribunal: TJDFT
Processo: 0741414-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741414-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO SEBASTIAO SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por RONALDO SEBASTIAO SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (id. 34819441) que, nos autos da denominada “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS” (Processo no 0741414-30.2021.8.07.0001), ajuizada em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O recurso foi conhecido e provido, tendo sido a r. sentença cassada, conforme Acórdão de id. 36171675. A parte requerida/apelada peticiona nos autos requerendo a juntada de instrumento de procuração e de substabelecimento, assim como pugna pela devolução de eventual prazo (id. 36937917). Não há prazo a ser devolvido ou restituído a qualquer das partes. Promova-se a atualização da representação processual da parte requerida/apelada, conforme requerido (id. 36937917). Aguarde-se o escoamento de eventual prazo recursal remanescente, e, ao final, certifique-se, se o caso, o trânsito em julgado do v. Acórdão de id. 36171675. Em seguida, não havendo outros requerimentos, baixem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora